Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719077-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO EDSON FLORES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCILON AMARO ALVES em favor de EDUARDO EDSON FLORES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, desde 24/05/2022, sem, contudo, estar presente o periculum libertatis que autoriza a custódia preventiva. O impetrante narra, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante, depois de ele próprio acionar a polícia, por telefone, porque, usuário de drogas, pediu para ser preso. Explica que quando os policiais chegaram, a companheira narrou que sempre que o paciente usa droga, se torna agressivo. Naquela madrugada, ele teria chegado em casa e, com gritos, teria puxado os cabelos e jogado a companheira no chão, além de dar tapas em seu rosto, repetindo que queria ser preso. Afirma que os policiais convenceram a companheira do paciente a registrar o fato e requerer medidas protetivas, que se tornaram desnecessárias, pela retratação a vítima. O delegado teria arbitrado fiança de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incompatível com a renda do paciente, que acabou sendo preso, ato que se tornou ilegal, pela ausência de fundamentos a justificar o encarceramento, especialmente pela falta de prova quanto à suposta agressão. Informa que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mesmo sem laudo pericial a comprovar a alegada agressão à companheira, bem como sua natureza. Questiona o fato de o paciente ter sido mantido algemado durante o ato processual e alega que o decreto prisional está desprovido de fundamentação válida. Menciona que a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. No mais, em longo arrazoado, colaciona julgados para amparar sua tese e, dentre outros pontos, sustenta que “não há qualquer suporte fático para decretação da prisão preventiva, vez que o paciente embora não seja réu primário, não é dado as práticas criminosas, não pertence a grupo, nem facção alguma, e labora com negócio próprio, sendo proprietário de um pequeno lava jato, de retira sua renda e sustento dos filhos”. Por fim, entendendo presentes os pressupostos para a concessão da medida, o impetrante pugna pelo deferimento da liminar, para que seja expedido alvará de soltura, com a imediata liberação do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis. Pois bem. A medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar do empenho do advogado na defesa do paciente, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, como a que indeferiu o pedido de revogação estão muito bem fundamentadas em pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos das decisões mencionadas: Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (id 125742365 da ação penal n. 0709231-51.2022.8.07.0007) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Além da violência praticada contra a vítima, observo que o autuado é multirreincidente, inclusive na prática de violência doméstica. Em data recente, esteve envolvido em diversos episódios de violência doméstica e, ainda assim, não cessou a prática criminosa. Tal circunstância indica que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão, ante a sua reiteração criminosa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (id 127405154 da ação penal n. 0709231-51.2022.8.07.0007) Noutro giro, passo a analisar o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva (ID 126722072). Argumenta, em síntese, que a prisão cautelar é desnecessária e que entende suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado (ID 127253137). No caso em apreço, o acusado foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §13o, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06. Em audiência de custódia realizada no dia 25/05/2022, o i. Juiz do NAC converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado, sob argumento de que o autuado é multirreincidente, inclusive na prática de violência doméstica. Consignou que a segregação cautelar tem lugar como forma de frear a senda delitiva, garantindo a ordem pública e preservando a integridade da vítima. Com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, foi convertida, portanto, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao postular pela revogação da prisão preventiva, argumenta a defesa que a prisão cautelar apenas seria admitida quando demonstrada sua real necessidade e se mostrarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas. Sustenta que o acusado, apesar de não ser primário, possui apenas um processo com trânsito em julgado e que possui emprego e residência fixa, bem como é proprietário de um lava jato e que necessita de quitar com suas obrigações com pensão alimentícia, pois possui três filhos. Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas à baila pela defesa não se mostram suficientes a modificação do decreto prisional. Restou delineada a periculosidade do representado, que ostenta registros criminais por prática de delitos relacionados com violência doméstica, inclusive com condenação criminal por fato praticado em contexto de violência doméstico com trânsito em julgado em 13/09/2019, bem como condenação na vara criminal de Taguatinga a uma pena de 03 anos, com trânsito em julgado em 10/08/2021, além de outras ocorrências envolvendo violência doméstica, como bem destacou o i. Juiz do NAC, a indicar que o acusado é contumaz nesse tipo de infração. Desta feita, in casu, a segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a ordem pública e integridade física da ofendida, que se encontra em risco, impedindo-se novos episódios de violência. De mais a mais, não se verifica qualquer fato novo que autorize a alteração da decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, devendo ser destacado, no ponto, não competir a este juízo revisar as decisões proferidas por órgãos judiciais da mesma instância. Assim, os fatos trazidos pela defesa não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar do acusado, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Importa destacar que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, tais como residência fixa e ocupação lícita, não se revela suficiente para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Como se vê, a prisão preventiva, decretada a pedido do Ministério Público, tem como fundamento a garantia da ordem pública e integridade física da vítima, tendo em vista a periculosidade do paciente, que reitera a prática delitiva, ostentando registros criminais por delitos relacionados a violência doméstica, inclusive com condenação criminal, sendo evidente o periculum libertatis. Portanto, nesse momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prisão, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial